Tribunal: CARF
Processo: 11080.732444/2018-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.732444/2018-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.450 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. MULTA.
Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente
a Impugnação contra lançamento de ofício referente multa por compensação não homologada,
tratada no processo administrativo no 11080.925774/2016-94. A multa foi lavrada com base no §
17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com alterações posteriores, mediante a
aplicação do percentual de 50% sobre a base de cálculo (valor não homologado), resultando no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732444/2018-19
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.450 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732444/2018-19

crédito tributário no valor de R$ 5.648.901,50. Por bem resumir o litígio peço vênia para
reproduzir o relatório da decisão recorrida (e-fls. 14923 e ss):
Versa o presente processo sobre notificação de lançamento de multa por compensação
não homologada, tratada no processo administrativo no 11080.925774/2016-94, cujo
despacho decisório possui o seguinte no de rastreamento: 00000000118247838. A multa
foi lavrada com base no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
com alterações posteriores. A multa foi exigida mediante a aplicação do percentual de
50% sobre a base de cálculo (valor não homologado), resultando no crédito tributário no
valor de R$ 5.648.901,50.
Notificada do lançamento, a interessada apresentou manifestação de inconformidade
alegando, em síntese: a aplicação da multa enquanto ainda pendente de julgamento o
mérito da compensação é descabida; a aplicação da multa deve ser realizada em casos
de comprovada má-fé; ocorrência de "bis in idem";as alterações da Lei no 9.430, de
1996, impedem a aplicação da multa, pelo retroatividade benigna e irretroatividade.
A decisão de primeira instância (e-fls. 88 e ss) julgou a impugnação
improcedente.
Cientificada da decisão de primeira instância em 07/02/2020 (e-fl. 97) a
Interessada interpôs recurso voluntário (e-fl. 99 e ss) em 04/03/2020, em que repete os
fundamentos da impugnação e aduz:

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O Recurso é tempestivo. Dele tomo conhecimento.
O lançamento da multa isolada decorreu da não homologação das compensações
tratadas no processo administrativo no 11080.925774/2016-94. Referido processo já foi analisado
neste CARF, por meio do Acórdão 1302-004.412, de 11 de março de 2020, através do qual foi
negado provimento ao respectivo recurso voluntário, tornando definitivo o indeferimento do
pedido de compensação.
Conforme bem destacado pela decisão de piso (nestes autos), configurada a
hipótese de não homologação das compensações, ainda que pendente de decisão definitiva e
independente da ocorrência de dolo, fraude ou má-fé, a multa isolada deve ser constituída de
ofício porque inexiste na ordem jurídica vigente previsão de suspensão ou interrupção de prazo
decadencial para a constituição de ofício de crédito tributário. Por outro lado, suspensa a
exigibilidade dos débitos compensados, por conta da interposição de manifestação de
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.450 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732444/2018-19

inconformidade contra o ato de não homologação da compensação, ou recurso voluntário contra
a decisão administrativa de primeira instância, a multa isolada aplicada também estará com a sua
exigibilidade suspensa, conforme previsto no § 18, art. 74, Lei no 9.430, de 1996.
A Recorrente ressalta a revogação do §15 do art. 74, Lei no 9.430, de 1996, pela
Medida Provisória (MP) no 656, de 7 de outubro de 2014, que deixou de definir como infração o
pedido de ressarcimento indeferido ou indevido, aplicando-se, nesses casos, a retroatividade
benigna ao contribuinte prevista na alínea “c” do inciso II do art. 106 do CTN. Afirma ainda que
o §17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, também modificado pela Medida Provisória (MP) no
656, de 7 de outubro de 2014, passando a base de cálculo da multa, que era aplicada sobre o
crédito, a ser aplicada sobre o débito. Acrescentou que qualquer imposição fundada nesse
dispositivo só poderia ser lançada em relação a fatos ocorridos após 07/10/2014, pois a atual
penalidade não pode retroagir seus efeitos, nos termos do Código Tributário Nacional (CTN),
art. 105.
Engana-se a Recorrente. Não cabe reparos ao entendimento da decisão de
primeira instância. Isto porque revogação e consequente alteração do §17 não deixou de definir
como infração a compensação indevida, não homologada. Já estava como infração no §17 na
redação dada pela Lei no 12.249, de 2010 e continuou como infração no mesmo §17 após a Lei
no 13.097, de 2015. Então não há dúvida de que o lançamento procede.
Importante destacar que A nova redação da MP no 656, de 2014, e da Lei no
13.097, de 2015, pode ser aplicada, obedecendo-se os requisitos do art. 106, II, c, cominando
penalidade menos severa, pois a aplicação da multa sobre o débito não homologado é mais
favorável ao contribuinte do que sobre o montante do crédito. No tocante à alegação de ofensa a
princípios constitucionais da sanção pecuniária, afastar multa prevista expressamente em
diploma legal sob tal fundamento implicaria declarar a inconstitucionalidade de lei. Ademais os
princípios de vedação ao confisco, da proporcionalidade, do direito de petição e da
razoabilidade, previstos na Constituição Federal (CF), são dirigidos ao legislador de forma a
orientar a feitura da lei. Portanto, uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal
aplicá-la.
A Recorrente entende ainda que estaria ocorrendo duplicidade de autuações,
havendo cobrança de multa de mora sobre os débitos cujas compensações não foram
homologadas e aplicação de multa isolada sobre os mesmos débitos no presente processo. Diz
que ambas as multas não podem ser exigidas concomitantemente, pois implicam em dupla
penalidade, e que a presente multa deve ser cancelada.
Conforme bem destacado pela decisão de piso, as multas citada tem disposições
legais distintas. A cobrança de multa de mora sobre os débitos não pagos no vencimentos está
prevista no art. 61 da Lei no 9.430, de 1996. Ou seja, a multa de mora prescinde de lançamento
de ofício, sendo um mero acréscimo legal decorrente de falta de pagamento do tributo no prazo
de vencimento. Por outro lado, a multa isolada sobre compensação não homologada está prevista
no §17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996 e alterações posteriores.
Resta evidente, portanto, que há expressa previsão legal para a exigência da multa
na forma da autuação. Isto porque a multa isolada decorrente de compensações não homologadas
e a multa de mora têm hipóteses de incidência diversas. Trata-se, portanto, de duas situações
distintas: uma, decorrente de compensações não homologadas e exigindo o lançamento de ofício
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.450 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732444/2018-19

por parte da Autoridade Fiscal, e a outra que é mero acréscimo legal decorrente do não
pagamento do tributo no prazo de vencimento.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital